Tribunal: TJES
Processo: 5004397-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004397-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRANDO MOTTA DE OLIVEIRA

COATOR: 2 Vara Criminal de Vitoria

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEMENTAR FORMULADO PELA DEFESA APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), e preso preventivamente desde 04/07/2024, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES. Segundo a denúncia, o paciente foi preso em flagrante delito em Maria Ortiz, Vitória-ES, portando 747 pedras de crack, 163 pinos de cocaína, 59 buchas de maconha, 03 papelotes de cocaína, R$ 260,00, 01 (um) rádio comunicador, e 03 (três) aparelhos celulares, logo após a apreensão de dois menores com drogas e arma de fogo, na mesma região.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de juntada do laudo pericial referente à quebra de sigilo de dados de aparelhos celulares configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; (ii) verificar se houve ilegalidade pela suposta omissão do Juízo na análise de pedido de liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao excesso de prazo, tem-se que a instrução criminal foi encerrada, com oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado, não tendo havido requerimento de diligências adicionais pelas partes, na fase do art. 402 do CPP, de modo que restou superada a sua alegação, nos termos da Súmula 52, do STJ.

O pedido de produção do laudo pericial dos dados telemáticos, foi formulado pela própria defesa, após a apresentação das alegações finais do Ministério Público, quando já encerrada a instrução, razão pela qual eventual demora não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

O pleito de liberdade provisória foi regularmente apreciado e indeferido pelo Magistrado, inexistindo omissão judicial ou constrangimento ilegal.

A tramitação do processo tem ocorrido de forma contínua e sem desídia por parte do juízo de origem, não se verificando violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004397-47.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRANDO MOTTA DE OLIVEIRA (AC)
COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VITORIA
Advogados do(a) PACIENTE: JAIRO DE MAGALHAES PEREIRA - RJ154023, RODRIGO FEITAL FREIRE - RJ237597

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRANDO MOTTA DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória-ES, já que preso preventivamente, e denunciado pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Alega o impetrante (id 12758189), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o acusado está preso desde 04/07/2024, e ainda não foi concluída a produção de prova essencial, uma vez que a autoridade policial não enviou o laudo pericial da quebra de sigilo do aparelho celular apreendido, que foi determinada pelo Magistrado em 08/01/2025.

Sustenta ainda, que formulou pedido de relaxamento da prisão preventiva em 18/02/2025, que ainda não foi apreciado pelo Juízo de origem.

No caso
, colhe-se da denúncia (id 12834687), que no dia 04 de julho de 2024, policiais militares foram acionados para atenderem uma ocorrência no bairro Maria Ortiz, em Vitória-ES, envolvendo disparos de arma de fogo.

Chegando ao local, a guarnição foi recebida com tiros, efetuados pelos menores P.D.S. e G.A.D.O., no entanto, conseguiu abordá-los, e com eles foram apreendidas
01
(uma) arma de fogo
, 9mm,
com numeração suprimida
,
com 09 (nove) munições
,
01
(um) carregado sobressalente com 17 (dezessete) munições
,
01
(uma) sacola preta, contendo
120
(cento e vinte) pedras de “crack”
,
20
(vinte) buchas de maconha
,
30
(trinta) pinos de cocaína
, a quantia, em espécie de R$ 40,00 (quarenta reais), além de
01 (um) rádio comunicador “Baofeng”
.

Após a apreensão dos menores, os policiais continuaram em patrulhamento na região, e 300 (trezentos) metros à frente, avistaram o paciente, com 01 (uma) sacola preta, em atitude suspeita, momento em que realizaram a sua abordagem.

Em revista pessoal, verificaram que a referida sacola continha
747
(setecentos e quarenta e sete) pedras de crack
,
163
(cento e sessenta e três) pinos de cocaína
,
59
(cinquenta e nove) buchas de maconha
,
03
(três) papelotes de cocaína
, R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais),
01
(um) rádio comunicador
, também da marca “Boafeng”, e 03 (três) aparelhos celulares.

F
eita estas considerações
,
quanto
a alegação
de
excesso de prazo,

tenho que a ação matriz está com seu trâmite regular, uma vez que a denúncia foi oferecida em 13/07/2024, a defesa prévia foi apresentada em 04/08/2024, sendo certo que o Magistrado proferiu decisão em 19/08/2024, recebendo a inicial acusatória, oportunidade em que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 25/09/2024, e também indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

O referido ato judicial foi realizado, com a oitiva de uma testemunha de acusação, sendo necessária a designação de nova data para sua continuidade, pois ausentes a outra testemunha indicada pelo Ministério Público, e uma testemunha de defesa, que não compareceram a audiência, embora intimadas.

Em 24/10/2024, foi realizada a audiência de instrução, com a oitiva das testemunhas, e interrogatório do réu, encerrando a instrução processual, já que as partes não requereram diligências na fase do art. 402, do CPP.

O Ministério Público Estadual apresentou alegações finais em 01/11/2024, contudo, a defesa, em vez de apresentar alegações finais, peticionou em 08/11/2024, requerendo que fosse expedido ofício à autoridade policial, para anexar o laudo pericial da quebra do sigilo dos dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos, o que foi deferido pelo Magistrado, conforme decisão proferida em 08/01/2025.

Em 18/02/2025, a defesa atravessou novo pedido de liberdade provisória, que foi indeferido, nos termos da decisão prolatada em 04/04/2025, oportunidade em o Magistrado reiterou a determinação, para que a autoridade policial encaminhasse o laudo pericial, ainda pendente de cumprimento.

Desse modo, constato que a instrução processual já foi encerrada, restando superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52
1
, do STJ.

Em relação ao laudo pericial da quebra de sigilo do aparelho celular, tenho que o Magistrado somente atendeu ao pedido da defesa, formulado quando já finalizada a instrução processual e superada a fase de diligência, não podendo eventual demora ser atribuída ao Poder Judiciário, como já decidido, também pelo STJ:

“(...) 5.
A análise do excesso de prazo deve considerar as particularidades do processo, sendo que, no caso em apreço, o prolongamento da instrução criminal decorreu de diligências provocadas pela defesa, não havendo inércia judicial a configurar constrangimento ilegal.

6. Ademais, conforme se verifica dos autos, a instrução do feito já encontrava-se encerrada quando a defesa dos réus juntou aos filmagens, sendo inequívoco que a defesa deu causa às novas diligências determinadas pela autoridade judiciária. Clara, portanto, a aplicação da súmula n. 64/STJ que deter, ina que estabelece que "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa
'.(...)” (grifo nosso)

(EDcl no HC n. 947.275/RJ, r
elatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 13/11/2024
, DJe de 18/11/2024.)

R
egistro
também
,
que resta superada a alegação de excesso de prazo, para a apreciação do pedido de relaxamento da prisão preventiva formulado em 18/02/2025, pois já foi analisado e indeferido.

Assim
,
tenho que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução do feito, sendo certo que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

P
or fim
, destaco que esta Câmara Criminal já apreciou o Habeas Corpus nº 5012367-35.2024.8.08.0000, em 29/10/2024, também impetrado em favor do paciente, em que a ordem foi denegada, à unanimidade de votos, entendendo pela necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 13140161),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim, recomendo que o Magistrado imprima celeridade na tramitação do feito.

É como voto.

1
- Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.